Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738093-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEONE FARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: MARCIA MARIA ALVES LOIOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEONE FARIA DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0719115-60.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 75997942): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” Na origem, o agravante ajuizou demanda possessória com o objetivo de ser reintegrado na posse de imóvel de sua propriedade, alegando que este se encontra ocupado indevidamente pela agravada, MÁRCIA MARIA ALVES LOIOLA. Sustenta que adquiriu o bem antes mesmo de conhecer a agravada, razão pela qual ela não possui qualquer direito que justifique a permanência no local. Aduz que a manutenção da ocupação causa prejuízos financeiros e emocionais, uma vez que continua arcando com despesas como taxa de condomínio e energia elétrica sem usufruir do imóvel Inconformado, o agravante sustenta que a liminar é medida que se impõe, em razão da propriedade comprovada e da posse anterior ao ingresso da agravada no imóvel, bem como o perigo de dano, diante da continuidade da ocupação indevida que gera despesas e compromete seu direito de propriedade. Argumenta que a decisão recorrida deixou de valorar adequadamente a prova apresentada e desconsiderou a urgência da situação. Sustenta violação ao art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua, e ao art. 561 do CPC, que garante ao possuidor esbulhado a possibilidade de pleitear reintegração. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com a imediata reintegração na posse, e, ao final, o provimento do recurso para a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 75998442). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, observa-se que a posse exercida pela agravada está aparentemente amparada em decisão judicial que deferiu medida protetiva em seu favor, circunstância admitida na própria petição inicial, ao mencionar que as partes conviveram em união estável entre julho de 2021 e fevereiro de 2024, quando o agravante deixou o imóvel em razão da medida deferida (ID 247876966 na origem). Tal contexto reforça a necessidade de maior dilação probatória, pois não se trata de simples ocupação clandestina ou de esbulho imediato, mas de situação que exige apuração mais aprofundada do título e da natureza da posse exercida. Além disso, cumpre salientar que o deferimento de liminar em ações possessórias está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil, que impõem ao autor o ônus de demonstrar a sua posse, o esbulho ou turbação praticado, a data da ocorrência e a perda da posse (no caso de reintegração). Apenas com a prova inequívoca desses elementos é que se autoriza a concessão da medida liminar possessória, o que não se verifica, neste momento processual, diante das controvérsias fáticas que demandam instrução adequada. Quanto ao perigo da demora, não há elementos capazes de evidenciar risco de dano iminente. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator